Tribunal: TJDFT
Processo: 0725538-74.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0725538-74.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., TECNISA S.A. APELADO: MARCIO HENRIQUE PUTINI, ANDREA MACHADO PUTINI DESPACHO Compulsando os autos, verifico não haver instrumento procuratório válido outorgando poderes à advogada subscritora da apelação de Id. 3678964, Dra. Vanessa Oliveira Bandeira Mendes, inscrito na OAB/DF 24.457, com relação à primeira apelante, TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.. Desse modo, nos termos do art. 932, parágrafo único, intime-se a primeira apelante, TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize o vício apontado, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora